Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-07.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. MULTA. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. SEGURO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONTRATO POSTERIOR A LEI No 11.795/2008. DEVOLUÇÃO DAS COTAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO OU POR CONTEMPLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a ressarcir à parte autora os valores vertidos ao grupo de consórcio para aquisição de veículo do qual a parte autora fazia parte, com abatimento do percentual de 10% a título de taxa de administração, a partir do trigésimo primeiro dia posterior ao término do grupo ou sorteio.

2. A parte ré apresentou recurso inominado irregular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso defendeu que o cancelamento do contrado decorreu da inadimplencia da parte autora, o que caracteriza infracao contratual pelo descumprimento da obrigacao de contribuir para o alcance integral dos objetivos do grupo, sujeitando o consorciado infrator ao pagamento da importancia equivalente a 10% (para o grupo) e mais 15% (para a administradora) sobre o valor do credito a que fizer jus, apos o encerramento contabil do grupo. Além dos referidos valores, ainda, devem ser retidos os percentuais pagos a título de taxa de administração, seguro e eventuais juros.

4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

5. A cláusula penal tem natureza compensatória e sua exigibilidade está condicionada à prévia comprovação de prejuízo do grupo com a saída do consorciado, nos termos do art. 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Tal entendimento não representa violação ao disposto no art. 3o, § 2.o, da Lei 11.795/2008, porquanto é possível a substituição do consorciado no grupo. Não sendo comprovado o prejuízo, presume-se que este não ocorreu, descabendo retenção de quantia a título de multa contratual. Precedentes: Acórdão n.1071585, 07167242820178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1053543, 07006407420168070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1123462, 07052661920188070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 19/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. Em relação ao seguro de vida, a administradora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar os valores que supostamente foram, de forma efetiva e direta, destinados ao custeio do prêmio do seguro. Considerando que as parcelas foram cobradas em conjunto com as prestações pagas pelo consumidor e destinadas à própria administradora devem estas ser restituídas, pois não revestidas de qualquer contrapartida que possua o condão de legitimar a sua retenção pela administradora recorrente.

7. Quanto à taxa de administração, a sentença determinou o seu abatimento, bem como determinou que o pagamento seja feito à autora após o encerramento do grupo.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.